Tribunal: TJDFT
Processo: 0012115-72.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012115-72.2009.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Ao DISTRITO FEDERAL, em contrarrazões, quanto aos declaratórios de 40200872 e 40200874. Brasília, 11 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador